Tribunal: TJSP
Processo: 1018040-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ALUNO (RA) JUNTO AO SISTEMA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DESSE REGISTRO EM PERÍODO ANTERIOR À PRÉ-ESCOLA (CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS). RETIRADA DO MENOR DA INSTITUIÇÃO RÉ, PELOS GENITORES, ANTES DO INÍCIO DO CICLO OBRIGATÓRIO DA PRIMEIRA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ALUNO (RA) JUNTO AO SISTEMA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DESSE REGISTRO EM PERÍODO ANTERIOR À PRÉ-ESCOLA (CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS). RETIRADA DO MENOR DA INSTITUIÇÃO RÉ, PELOS GENITORES, ANTES DO INÍCIO DO CICLO OBRIGATÓRIO DA PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA INSTITUÍDA PELA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E LEI 12.796 DE 2013. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONSTATADA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. As Leis nos 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e 12.796/13, definem como idade obrigatória para ingresso das crianças na primeira etapa da educação básica, o período compreendido entre quatro e cinco anos. No caso dos autos, o menor foi matriculado na instituição ré a partir de 2015, quando contava com cerca de 2 anos de idade, e lá permaneceu até final de 2017, aos 4 anos, antes do início do ciclo obrigatório da pré-escola, quando deixou a escola, por opção dos genitores. 2. Dessa forma, em que pese a argumentação da parte apelante, não há que se cogitar de obrigatoriedade de a instituição ré efetuar o registro do aluno (RA) junto ao sistema da Secretaria da Educação do Estado, não se constatando qualquer negligência por parte da instituição de ensino, de modo que não existe razão para falar em falha na prestação do serviço, o que afasta a obrigação de indenizar. 3. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação, eleva-se a 12% sobre o valor atualizado da causa o montante da verba honorária sucumbencial.